Tribunal: TJBA
Processo: 0500138-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500138-62.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALAOR MENEZES DA SILVA Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. IRDR. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação interposta por servidor militar estadual contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), com fundamento na prescrição do fundo de direito, à luz da Lei Estadual nº 10.962/2008, que instituiu novo critério remuneratório, desvinculando o reajuste da GAPM dos índices aplicáveis ao soldo. A decisão originária reconheceu que a alteração legal operou como lei de efeitos concretos, ensejando a fluência do prazo prescricional quinquenal desde a sua publicação. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a ocorrência ou não de prescrição do fundo de direito no tocante à pretensão de reajuste da GAPM, considerada obrigação de trato sucessivo; (ii) a legalidade da vinculação entre o reajuste do soldo e da GAPM após a edição da Lei Estadual nº 10.962/2008. III. Razões de decidir 3. A prescrição do fundo de direito não se configura quando se trata de obrigações de trato sucessivo e de natureza alimentar, renovando-se a lesão mês a mês, conforme Súmula nº 85 do STJ. 4. A jurisprudência local, em sede de IRDR (Tema 02), firmou tese no sentido de que a revogação expressa do art. 7º, §1º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita do art. 110, §3º da Lei nº 7.990/2001, afastando a obrigatoriedade de reajuste da GAPM em correspondência com o soldo. 5. A nova sistemática estabelecida pela Lei nº 10.962/2008, ao adotar critérios de fixação nominal para a GAPM, extinguiu o regime jurídico anterior de vinculação proporcional, não subsistindo direito adquirido a esse regime extinto. 6. Diante da aplicação das teses firmadas no IRDR, resta improcedente o pedido de reajuste formulado pelo autor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição reconhecida na origem e, com base no art. 1.013, §4º, do CPC, julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. Nas ações que envolvem pretensão de reajuste de gratificação de trato sucessivo, não há prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ. 2. A Lei Estadual nº 10.962/2008 revogou o regime de vinculação entre o reajuste do soldo e da Gratificação de Atividade Policial Militar, não subsistindo direito adquirido à sistemática anterior.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 332, §1º; 487, II; 98, §3º; 1.013, §4º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85 do STJ; IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 – Tema 02 (TJBA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0500138-62.2018.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente ALAOR MENEZES DA SILVA e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.